Tribunal: TJPA
Processo: 0030001-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030001-83.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0030001-83.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCEDENTE. DE OFÍCIO. ISENÇÃO CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

2. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública;

3. No que concerne aos danos materiais, a sentença guerreada condenou o Município a pagar à título de indenização para o apelado, o valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais). Referida condenação se apresenta de forma correta e em sintonia com o acervo probatório, não merecendo, portanto, qualquer alteração. Vejamos:

4. De acordo com o recibo e ordem de serviço (ID nº 2363691 – p. 3 e 4), emitida em 29/07/2014 e em nome da apelado, verifico que foi feito o serviço de lanternagem, peças de reposição e mão de obra no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).

5. De ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública nos termos do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15.

6.

Apelação conhecida e IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta, e, d
e ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública à luz do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID Nº 2363697), contra sentença (ID Nº 2363696), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária de reparação por dano material e moral proposta por RODRIGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Município à indenização materialmente o autor no importe de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que a fundamentação da sentença está em desacordo com o acervo probatório colacionado aos autos ao longo da instrução processual bem como da própria legislação inerente à matéria.

Alega ainda não ser exclusivamente competente para legislar, executar e fornecer serviços de saneamento básico de forma que, eventuais danos, quando praticados por Sociedade de Economia Mista Estadual, não podem ser ao ente público municipal atribuídos frente ao particular prejudicado.

Por fim, pondera que a árvore em questão estava em bom estado de conservação conforme laudo anexado aos autos, logo, inexistia sinais externos de apodrecimento do vegetal o que demonstra o cuidado que o Município tem com a vegetação. Outrossim, o próprio laudo afirma que houve a queda em razão do encharcamento da raiz decorrente de vazamento de esgoto doméstico de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado do Pará.

Por fim, alega a presença de mais uma excludente de responsabilidade municipal, qual seja, o caso fortuito, antes a ocorrência de chuva com fortes ventos.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID nº 2363697 – p. 18.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que deixou de se manifestar em razão de ausência de interesse público (ID nº 2409084).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar a matéria devolvida.

Mérito

Pretende o apelante a reforma da sentença em razão da fundamentação da sentença estar em desacordo com o acervo probatório colacionado aos autos ao longo da instrução processual, bem como da própria legislação inerente à matéria.

Alega ainda não ser exclusivamente competente para legislar, executar e fornecer serviços de saneamento básico de forma que, eventuais danos, quando praticados por Sociedade de Economia Mista Estadual, não podem ser ao ente público municipal atribuídos frente ao particular prejudicado.

Por fim, pondera que a árvore em questão estava em bom estado de conservação conforme laudo anexado aos autos, logo, inexistia sinais externos de apodrecimento do vegetal o que demonstra o cuidado que o Município tem com a vegetação. Outrossim, o próprio laudo afirma que houve a queda em razão do encharcamento da raiz decorrente de vazamento de esgoto doméstico de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado do Pará.

Por fim, alega a presença de mais uma excludente de responsabilidade municipal, qual seja, o caso fortuito, antes a ocorrência de chuva com fortes ventos.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Dos autos se extrai que em
01/07/2013
, na Rua Curuçá, no perímetro compreendido entre Ferreira Pena e Soares Carneiro, uma árvore plantada em via pública caiu em cima do veículo do autor, causando danos materiais que totalizaram o valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

Os danos foram demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 2363689), Laudo Pericial do Renato Chaves (ID nº 2363689, p. 27), Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (ID nº 2363689 – p. 28), cópia do jornal com foto da árvore caída em cima do veículo do autor (ID nº 2363689 – p. 34) e nota fiscal (ID nº 2363691 – p. 3 e 4).

A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/88, segundo o qual as pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse passo, para fazer
jus
à indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo causal existente entre a conduta estatal e a ocorrência efetiva do dano.

No caso em tela, a omissão do apelado foi evidenciada em razão da ausência de provas de que ele cumpria regularmente o seu dever de fiscalização, tendo em vista que inexistem documentos aptos a demonstrar que a preocupação da Municipalidad
e em analisar o risco de queda de árvores no local em que ocorreu o sinistro.

Diante disso, tem-se por demonstrado o nexo causal (ausência de manutenção de árvore em via pública – omissão) entre o fato lesivo (avaria no veículo) e o dano suportado pela apelante (reparação do veículo).

Pelas razões acima, a pretensão se enquadra, perfeitamente, na subclasse “Responsabilidade Civil “, pois a causa de pedir funda-se na falha do ente público na conservação de árvore que acabou caindo sobre o veículo.

Nessa trilha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO E IMÓVEL. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa - porque amparada na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República. Quando o fato danoso se deve a uma omissão decorrente de "faute du service" aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Havendo prejuízos na esfera patrimonial dos demandantes em caso que tal, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos materiais contra o causador do dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.026183-1/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 11/09/2017)

Apelação - ação de indenização - danos materiais - queda de árvore - destruição de veículo - dano - omissão do Poder Público municipal - vistoria - execução - caso fortuito e força maior - inocorrência - apelação à qual se nega provimento.

1 - Quando se trata de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva. Exigível a prova do dolo ou culpa.

2 - Verificado que o acidente era previsível e que a causa determinante do evento foi a omissão ilícita do município na execução da poda da árvore, não se aplicam as excludentes de caso fortuito ou força maior. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.014601-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017)

Destarte, tem-se que o Município, como responsável pela conservação das árvores plantadas em vias públicas, não provou a existência de qualquer fato ou causa de exclusão da sua responsabilidade. Ao revés, infere-se nos autos a presença dos pressupostos essenciais da relação de causalidade entre o dano e comportamento do apelado que não diligenciou no sentido de zelar pelas árvores que se encontram em mau estado de conservação (apodrecimento das raízes) no local da queda da árvore.

Por oportuno, consigno que não desconheço a
vistoria técnica
(ID nº 2363692) anexada na peça de defesa, todavia tenho que a mesma não é capaz de comprovar que o sinistro não ocorreu, visto que apenas atesta que apesar da mesma ser um vegetal novo, sua raiz estava (encharcada) apodrecida.

Desta forma, o Município não tomou as cautelas necessárias, uma vez que não procedeu à adequada manutenção da árvore do passeio público, razão pela qual também não há falar em caso fortuito ou força maior, devendo ressarcir os danos materiais sofridos pelo autor/apelado.

DANO MATERIAL

No que concerne aos danos materiais, a sentença guerreada condenou o Município a pagar à título de indenização para o apelado, o valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

Referida condenação se apresenta de forma correta e em sintonia com o acervo probatório, não merecendo, portanto, qualquer alteração. Vejamos:

De acordo com o recibo e ordem de serviço (ID nº 2363691 – p. 3 e 4), emitida em 29/07/2014 e em nome da apelado, verifico que foi feito o serviço de lanternagem, peças de reposição e mão de obra no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).

Cediço que o dano material corresponde ao valor efetivamente gasto pela parte. Em sendo assim, considerando as provas mencionadas, a quantia à título de dano material é de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).

Registro ainda que o autor trouxe outros valores para comparação de preço (ID nº 236389 – p.30 à 33), não tendo o apelado impugnado tais valores ou carreado outros documentos para fins de análise dos preços em caso de avarias nas mesmas condições como do caso em exame.

Assim, mantenho o valor de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais) constante em sentença.

No que concerne a condenação do Município de Belém em custas processuais, de ofício, entendo que a sentença reexaminada precisa ser modificada, pois
conforme prevê o art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, dispõe acerca da isenção do mesmo ao pagamento de custas:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
à apelação do Município, e, de ofício modifico a sentença quando à isenção do Município ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 02 de dezembro de 2019.

Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 05/02/2020